Tribunal: TJSP
Processo: 1117930-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas improcedentes – Nulidade da citação não configurada – Revelia reconhecida com acerto – Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa denominado "UNIESP PAGA" – Término do curso e recusa da instituição de ensino em entregar à autora o notebook ou

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas improcedentes – Nulidade da citação não configurada – Revelia reconhecida com acerto – Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa denominado "UNIESP PAGA" – Término do curso e recusa da instituição de ensino em entregar à autora o notebook ou tablet, conforme cláusula 2.5, do "Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES" – Direito ao recebimento do dispositivo pela aluna reconhecido – Dano moral, entretanto, não reconhecido – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer que se tem por procedente – Recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117930-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALINE SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1117930-86.2018.8.26.0100 –VOTO No 39.666 – FAMR
2
APELAÇÃO No 1117930-86.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALINE SILVA DOS SANTOS
APELADA: UNIESP S. A.
VOTO No 39.666
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Pretensões
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de
indenização de dano moral julgadas improcedentes

Nulidade da citação não configurada
Revelia reconhecida
com acerto Adesão a financiamento estudantil, por meio de
programa denominado "UNIESP PAGA" Término do curso e
recusa da instituição de ensino em entregar à autora o
notebook ou tablet, conforme cláusula 2.5, do “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES” Direito ao
recebimento do dispositivo pela aluna reconhecido
Dano
moral, entretanto, não reconhecido Pretensão condenatória
ao cumprimento de obrigação de fazer que se tem por
procedente Recurso parcialmente provido para esse fim.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência das pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de
fazer (entrega de tablet/notebook) e de indenização do dano moral, ambas
derivadas de contrato de prestação de serviços educacionais, condenada a
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual.
Inconformada, a autora sustenta, inicialmente, que a solução
da controvérsia estabelecida nos autos exigia a pretendida inversão do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1117930-86.2018.8.26.0100 –VOTO No 39.666 – FAMR
3
probatório, dada a relação de consumo existente entre as partes, o que não foi
considerado na sentença, culminando, portanto, com o cerceamento do seu
direito à produção da prova. Em seguida, bate-se pela procedência das
pretensões deduzidas na inicial, sustentando, em suma, que a ré se recusa a
entregar o notebook ou tablet prometido por ocasião da contratação dos serviços
educacionais, descumprindo a cláusula 2.5, do contrato de prestação de serviços
firmado pelas partes, do que infere que teve frustrada sua justa expectativa de
recebimento do dispositivo, sendo alvo, ainda, de tratamento discriminatório, a
justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização de dano moral.
Salienta que basta a demonstração da contratação/matrícula ao reconhecimento
do seu direito de receber o dispositivo reivindicado, conforme se observa
claramente dos termos do anúncio publicitário de fls. 24/27.
Recurso tempestivo, sem preparo, por ser a autora
beneficiária da gratuidade processual, e respondido, com preliminar de nulidade
da citação postal por ter sido o A.R. assinado por indivíduo que “não possui
poderes para tal”, sendo certo, ainda, que foi erroneamente qualificada na inicial.
É o relatório.
A preliminar arguida em contrarrazões não se sustenta.
Não houve violação ao disposto no artigo 248, § 1o, do
Código de Processo Civil em vigor, na medida em que o entendimento
jurisprudencial dominante acerca desse dispositivo legal, inclusive no Superior
Tribunal de Justiça, é no sentido de que, tratando-se de citação postal de pessoa
jurídica, cuja correspondência é entregue por funcionário dos Correios, não se
exige o recebimento pelo representante legal da empresa, bastando que seja
recepcionada no seu endereço.
Note-se que a ressalva presente na segunda parte do
parágrafo único, do artigo 223, do Código de Processo Civil de 1973, segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1117930-86.2018.8.26.0100 –VOTO No 39.666 – FAMR
4
qual “sendo o réu pessoa jurídica, será válida a entrega a pessoa com poderes
de gerência geral ou de administração” foi simplesmente suprimida no Novo
Código de Processo Civil, assimilando a jurisprudência mencionada.
Não bastasse isto, no folder publicitário que instrui a inicial,
juntado a fls. 26, há indicação expressa de que a unidade “Centro Velho” da
apelada está localizada na Rua Alvares Penteado, 139, centro, São Paulo/SP,
mesmo endereço onde a carta de citação foi entregue e o A.R. assinado (fl. 60).
A consulta ao banco de dados do Google Street View também indica este
endereço como pertencente à apelada.
Cabe ponderar ainda que se a apelada aceita que a
correspondência que lhe é endereçada seja recepcionada no edifício onde está
instalada por preposto desqualificado, somente ela é quem deve suportar os ônus
daí decorrentes, certo que tem condições de adotar providências para que toda
correspondência mereça o devido encaminhamento a quem de direito.
Nenhuma irregularidade ou nulidade, portanto, a declarar,
em relação à citação da apelada.
O apelo, por sua vez, comporta parcial provimento.
Como já realçado no despacho de fls. 1.201, bem
examinada a pretensão deduzida na petição inicial, força concluir que ela é
restrita a obter a condenação da apelada à entrega de um notebook ou tablet,
bem assim à reparação do dano moral por conta do descumprimento dessa
obrigação. Não há pedido de condenação da apelada a cumprir obrigação de
pagamento das parcelas devidas ao FIES, como, em regra, acontece em casos
semelhantes que chegam a este Tribunal.
Como a obrigação de entregar o notebook ou tablet tinha
como contrapartida, apenas, a contratação do financiamento junto ao FIES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1117930-86.2018.8.26.0100 –VOTO No 39.666 – FAMR
5
conforme se extrai da cláusula 2.5, do “Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES” (fl. 51), e, como do que é dado depreender dos documentos
já carreados ao processo, a apelante contratou efetivamente o financiamento do
curso pelo FIES (fls. 32/50), tal fato, aliado à revelia, autoriza a modificação da
sentença para que a apelada seja condenada a entregar à apelante o dispositivo
reivindicado.
A apelante, porém, não tem razão no que diz respeito ao
pleito indenizatório de dano moral, pois, embora se compreenda o transtorno
suportado pela recusa à entrega do dispositivo, não há demonstração de que
este fato tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento.
Corolário de todo o exposto é que se faz necessária a
redistribuição dos encargos da sucumbência, dado que foi recíproca. Por isso
cada parte deverá pagar metade das despesas do processo, bem assim os
honorários dos advogados da parte contrária arbitrados em R$ 1.000,00.
Isto posto, voto pelo parcial provimento do recurso para
condenar a apelada a entregar à apelante o notebook ou tablet reivindicado na
inicial, redistribuídos os encargos de sucumbência, na forma acima explicitada.
SÁ DUARTE
Relator